Tribunal: STF
Processo: ARE 1519184
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DE VENCIMENTOS. REAJUSTE SALARIAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 85 DO STJ. PRESCRIÇÃO AFASTADA. JULGAMENTO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA CAUSA MADURA. REAJUSTE DE 25% CONCEDIDO PELA LEI ESTADUAL Nº 1.861/2007 E SUPRESSÃO VENCIMENTAL PROMOVIDA PELA LEI ESTADUAL N. 1.868/07. ILEGALIDADE EVIDENCIADA. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. ADI 4013. DIREITO DA PARTE AO REAJUSTE VINDICADO E ÀS DIFERENÇAS SALARIAIS RETROATIVAS. LIMITAÇÃO TEMPORAL DEVIDA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    1 . O prazo prescricional para a cobrança das verbas almejadas, oriundas do vínculo efetivo entre os servidores públicos e o Poder Público Estadual, é previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32. Todavia, quando se trata de obrigação de trato sucessivo, a prescrição quinquenal não alcança o próprio fundo do direito, mas apenas as parcelas atingidas pelo prazo prescricional, ou seja, as antecedentes ao quinto ano retroativo à propositura da ação, nos moldes da súmula 85 do STJ. Precedentes. Prescrição de fundo do direito afastada.



    2. Tendo em vista que a causa originária se encontra madura para julgamento, é possível a apreciação meritória da demanda, nos termos art. 1.013, § 4º, do CPC.



    3. No ano de 2007, o Governador do Estado do Tocantins, à época, sancionou a Lei n.º 1.861/07, que alterou parte dos dispositivos da citada Lei 1.588/05, sobretudo o citado anexo III, trazendo um aumento remuneratório de 25% (vinte e cinco por cento) a todos os cargos da carreira da Saúde Estadual1



    4. O imbróglio acerca da supressão do reajuste em tela foi, no ano de 2016, objeto da ADI 4013, tendo o STF, por maioria, nos termos do voto da Relatora, Ministra Cármem Lúcia, "reconhecido a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 1.868/07, justamente o que tornava sem efeito o reajuste antes concedido pela Lei nº 1.861/07, por afronta ao art. 37, XV, da Constituição Federal".



    5. Com o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 1.868/07, o qual tornava sem efeito o reajuste antes concedido pela Lei nº 1.861/07, resta evidente o direito dos servidores públicos do Quadro da Saúde Estadual ao aumento salarial de 25%, visto que, conforme assentado no citado voto condutor da ADI 4013, "posta a norma que conferiu aumentos dos valores remuneratórios, não se há cogitar de expectativa, mas em direito que não mais poderia vir a ser reduzido pelo legislador, como se deu. É que a diminuição dos valores legalmente estatuídos configura redução de vencimentos, em sistema constitucional no qual a irredutibilidade é a regra a ser obedecida".



    6 . Ressalte-se que os efeitos do reajuste em tela não podem ser restringidos e se limitarem somente aos servidores em exercício quando da entrada em vigor da Lei nº 1.861/2007. Isso porque em nosso ordenamento jurídico, a lei vale para todos. Agir de forma contrária implicaria conferir tratamento desigual aos iguais, em flagrante ofensa ao princípio da isonomia e da impessoalidade, o que dá ensejo à proteção jurisdicional.



    7. É a partir da data de admissão do autor no serviço público que ele possui direito, na medida em que no período anterior sequer fazia parte do Quadro Efetivo de Profissionais da Saúde do Governo Estadual.



    8. Em 19 de dezembro de 2012, entrou em vigor o PCCR do Quadro da Saúde, por meio da Lei Estadual nº 2.670/12, dispondo acerca de novos padrões vencimentais dos profissionais do referido Quadro, além de, expressamente, através do seu art. 37, revogar os anteriores planos de cargos de carreira.



    9. A Corte Superior tem entendimento pacificado no sentido de que "inexiste direito à imutabilidade da situação funcional inicialmente estabelecida, uma vez que a Administração Pública, exercendo seu poder discricionário, possui a prerrogativa de alterar suas carreiras, visando adequá-las à situação do momento e às necessidades inerentes ao interesse público, desde que respeitada a irredutibilidade salarial" (STJ. AgInt no RMS n. 60.436/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 3/9/2020).



    10. Apelação conhecida e parcialmente provida para, afastando a prescrição de fundo de direito, julgar parcialmente procedente a ação originária para reconhecer o direito do autor ao reajuste de 25% (vinte e cinco por cento) concedido pela Lei Estadual nº 1.861/2007, bem como o pagamento de todas as diferenças salariais daí decorrentes, a partir da data da sua admissão no serviço público ( 09/03/2010), até a data da entrada em vigor da Lei Estadual nº 2.670/12, respeitada, contudo, a prescrição quinquenal prevista na Súmula 85 do STJ, cujo quantum debeatur deve ser apurado em fase de liquidação, compensando-se valores eventualmente pagos na fase administrativa."



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV; e 37, inciso XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente